Tribunal: STF
Processo: HC 217215
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.6.2022, pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Moisés Pereira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 732.312/GO:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.



    2. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015).



    3. Neste caso, o pedido de produção da prova foi indeferido ao fundamento de que inexiste começo de prova de que o acusado não detinha condições de entender a natureza ilícita de suas ações, não havendo, portanto, justificativa plausível para a instauração do incidente.



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 10).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de sete anos de reclusão, no regime inicial fechado, e trinta dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes – três vezes).



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso.



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 732.312/GO, cujo seguimento foi negado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal no julgamento do agravo regimental.



    5. Contra esse acórdão impetra-se este habeas corpus. Argumenta-se que, “na instrução probatória em juízo, surgiram sérios elementos aptos a indicar ser o mesmo portador alguma doença mental, em razão de acidente grave sofrido que causou traumatismo cranioencefálico, necessitando que sua sanidade seja aferida por meio de exame médico legal” (e-doc. 1, fl. 4).



    Realça a impetrante que “a defesa requereu, por duas vezes, a instauração do incidente de insanidade mental, o que foi indeferido pelo MM. Juiz em decisão às fls. 344/345 e 384” (e-doc. 1, fl. 5). 



    Aduz que “tal exame é de inquestionável importância para a defesa, pois é o que pode indicar a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do paciente, com evidentes reflexos na sanção penal a ser judicialmente individualizada” (e-doc. 1, fl. 5).



    Enfatiza que, “ao tempo da instrução, existiam elementos concretos capazes de ensejar dúvidas acerca da integridade mental. A própria genitora solicitou a instauração do incidente em razão de suspeitar que ele tenha algum distúrbio mental” (e-doc. 1, fl. 6).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, para o fim de suspender todos efeitos da condenação até julgamento final do writ; e, ao final, requer a concessão da ordem para, em homenagem à ampla defesa, seja decretada a nulidade de todos os atos posteriores ao requerimento do incidente, com a imediata determinação da realização da perícia de averiguação de sua integridade mental. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada. 



    Esta petição vem acompanhada de cópia integral dos autos, razão pela qual se requer a dispensa de requisição de informações” 
(e-doc. 1, fl. 7). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Tem-se nos autos que o juízo da Décima Vara Criminal de Goiânia/GO indeferiu o requerimento defensivo de instauração de incidente de insanidade mental do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “MOISÉS PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado neste juízo como incurso nas sanções dos artigos 157, 
§ 2º, inciso II e 180, caput, ambos do Código Penal, na data de 11/02/19. 



    Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a Defensora Pública requereu a instauração de incidente de insanidade mental. 



    Instado a se manifestar, o Representante Ministerial opinou desfavorável ao pedido (fis. 333/334). 



    É o sucinto relatório. 



    Em análise detida e cautelosa dos autos em apreço, verifico que razão assiste ao Parquet, vez que a defesa não juntou aos autos documentos hábeis a comprovar a necessidade do requerente ser submetido a referido exame. 



    Ademais, não há nos autos dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado e que seja o mesmo usuário de substâncias entorpecentes, o que impossibilita o deferimento do exame em tela. Vejamos julgado do TJ-Go neste sentido;



    ‘APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO. INSANIDADE MENTAL. EXAME. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. Se não existem fundadas suspeitas acerca do comprometimento da higidez mentai da acusada, desnecessária é a instauração de incidente de sanidade mental e toxicológica. Precedentes do STJ. Apelação desprovida.’ (Apelação Criminal 329790-05.2014.8.09.0174, Rei. Des. ivo Fávaro, DJ 2158 de 29/11/2016). 



    Desta forma, acatando o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido da defesa.



    Intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais no prazo legal.



    Publique-se. Registre-se. Intimem-se” (e-doc. 6, fls. 89-90). 



    8. Ao desprover a apelação defensiva, o Tribunal de Justiça de Goiás destacou, preliminarmente, quanto à alegada nulidade:



    “Respeitante a alegação de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, pelo indeferimento dos pleitos de instauração de incidente de insanidade mental (fls. 98 e 198-vII), a decisão recorrida (fls. 165/166 v-II), mantida pela decisão de fl. 214-v-II, indica que a Defensoria Pública requereu a perícia ante a alegação da genitora do processado de que bipolar, transtorno despido de começo de prova nos autos, juntado aos autos laudo de tomografia e relatórios médicos, fls. 97, 99/101 do volume II, atestando traumatismo cranioencefálico sofrido em 2021 e perda da visão do olho direito também em razão do trauma craniano, expondo que o magistrado singular, ao negar o pedido, justificou a sua dispensabilidade, discricionariedade motivada na realização do elemento probante, considerando a desnecessidade do exame pericial, ausente dúvida sobre a higidez mental. 



    Induvidoso que a determinação de exame pericial, insanidade mental, fica ao prudente arbítrio do condutor procedimental da ação penal contra o processado, que, mediante a análise das provas e das circunstâncias dos fatos, tem a discricionariedade de decidir sobre a pertinência e a necessidade da produção, não caracterizando a ofensa ao direito da defesa plena a recusa motivada, arts. 184 e 400, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 



    Revela acerto a decisão que indefere pedido de instauração de incidente de insanidade mental, respondendo pelo crime de roubo, art. 157, § 2º, inciso II, por três vezes, c/c o art. 71, do Código Penal Brasileiro, ausente começo de prova de que o processado, por diagnostico posterior aos fatos, por doença ou perturbação mental, não possuía condições de entender o caráter ilícito de suas condutas ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, para tal não prestando patologias de ordem física ou psicossomática. 



    A propósito do tema, Guilherme de Souza Nucci ensina, in verbis: 



    ‘(...) Indeferimento de realização de perícia: trata-se de uma providência natural, no quadro de produção de provas, que a autoridade policial ou judiciária indefira aquelas que forem impertinentes para a solução do caso. (...)’ (Código de Processo Penal Comentado, RT, p. 420). 



    Nesse rumo, os julgados da Casa, in verbis: 



    ‘(…) 1- Não havendo dúvida razoável do efetivo comprometimento da capacidade do processado de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento deve ser mantida a decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente. 2- Apelo conhecido e desprovido.’ (Apelação Criminal nº 5342866-52, DJE de 16/12/20). 



    ‘O julgador não está adstrito ao acatamento de todos os pedidos de produção de provas e diligências requeridas pelas partes durante a instrução criminal, podendo, de modo fundamentado, fazer uso da faculdade que lhe é assegurada por lei no conteúdo dos arts. 184 e 411, § 2º, ambos do C.P.P., os quais dispõem que o juiz poderá negar perícias que não forem necessárias ao esclarecimento da verdade e, ainda, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, o que, de fato, restou evidenciado no caso em apreço.’ (HC nº 5185030-36.2019.8.09.0000, DJE nº30/07/19). 



    ‘Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligência requerida pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, cabendo a parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não se verifica na espécie.’ (Apelação Criminal nº 5253959-06.2016.8.09.0137, DJE de 12/07/19)” (e-doc. 9, fls. 92/93). 



    9. No voto condutor de desprovimento o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 732.312/GO, impetrado em benefício do paciente no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou:



    “De mais a mais, o indeferimento das provas encontra amparo no entendimento assentado neste Tribunal Superior sobre o tema, no sentido de que o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1/10/2015). 



    Destarte, ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, de diligências e provas requeridas pelas partes que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sem influência ao deslinde do feito” (e-doc. 11, fl. 6). 



    10. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pela qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (RHC n. 192.964-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL: IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA INÚTIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária sobre fato já provado, notadamente quando o crime de atentado violento ao pudor imputado ao Paciente/Impetrante se configuraria independentemente do resultado do exame pericial solicitado. Precedentes.



    3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 98.891, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    11. Ademais, o acolhimento da pretensão da impetrante demandaria reexame do conjunto probatório para que se pudesse concluir pela pertinência da realização de perícia de insanidade mental requerida pela defesa do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 



    3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018). 



    12. Este Supremo Tribunal assentou que o “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora